Tribunal: TJDFT
Processo: 0755465-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INÉPCIA DA INICIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. CONEXÃO. RESTRIÇÃO RENAJUD. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão de motocicleta e impôs restrição de circulação via RENAJUD, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há seis questões em discussão: (i) saber se a notificação extrajudicial com anotação de "endereço insuficiente" é válida para constituição em mora; (ii) saber se a ausência do título de crédito original na petição inicial da busca e apreensão a torna inepta; (iii) saber se o veículo alienado fiduciariamente pode ser considerado impenhorável por ser instrumento de trabalho ou essencial para tratamentos médicos; (iv) saber se as alegações de abusividade contratual (juros, tarifas e anatocismo) têm o condão de descaracterizar a mora; (v) saber se há conexão entre a ação de busca e apreensão e eventual ação revisional de contrato; e (vi) saber se a restrição de circulação do veículo via RENAJUD é proporcional e legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. A notificação extrajudicial para constituição em mora em contratos de alienação fiduciária é válida com o envio ao endereço do devedor constante no contrato, sendo dispensada a prova de seu recebimento pessoal, ainda que retorne com a anotação "endereço insuficiente".
4. A petição inicial da ação de busca e apreensão instruída com cópia digitalizada do contrato de financiamento é suficiente, em conformidade com o artigo 11 da Lei n. 11.419/2006, não configurando inépcia.
5. A impenhorabilidade de bens necessários ou úteis ao exercício da profissão, prevista no artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, não se aplica quando o bem foi voluntariamente oferecido em garantia fiduciária.
6. As alegações de abusividade contratual, como juros remuneratórios superiores à média de mercado, tarifas e encargos indevidos, bem como capitalização de juros, demandam ampla dilação probatória e, em sede de cognição sumária, não descaracterizam a mora.
7. Não há conexão apta a ensejar a reunião ou suspensão da ação de busca e apreensão com eventual ação revisional de contrato, pois possuem causas de pedir e pedidos distintos, nos termos do artigo 55 do Código de Processo Civil.
8. A restrição de circulação do veículo via RENAJUD é uma medida legalmente prevista e pertinente para assegurar a efetividade da liminar de busca e apreensão, conforme o artigo 3o, § 9o, do Decreto-Lei n. 911/1969, visando a localizar o bem e impedir sua transferência.
IV. DISPOSITIVO E TESE9. Recurso desprovido.Tese de julgamento: "1. A notificação extrajudicial para constituição em mora, em contratos de alienação fiduciária, aperfeiçoa-se com o envio ao endereço do devedor constante no contrato, sendo dispensada a prova de seu recebimento pessoal. 2. A cópia digitalizada do contrato de financiamento é suficiente para instruir a ação de busca e apreensão, nos termos do artigo 11 da Lei no 11.419/2006. 3. A impenhorabilidade de bens necessários ou úteis ao exercício da profissão, prevista no artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, não se aplica quando o bem foi voluntariamente oferecido em garantia fiduciária. 4. Alegações de abusividade contratual não descaracterizam a mora e demandam dilação probatória, sendo inviável sua análise em sede de cognição sumária. 5. Não há conexão entre a ação de busca e apreensão e a ação revisional de contrato, pois possuem causas de pedir e pedidos distintos, não impedindo o prosseguimento da primeira. 6. A restrição de circulação do veículo via RENAJUD é medida legalmente prevista e pertinente para assegurar a efetividade da liminar de busca e apreensão, conforme o artigo 3o, § 9o, do Decreto-Lei no 911/1969."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 9o; Lei no 11.419/2006, art. 11; CPC, art. 55; CPC, art. 833, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.132 (REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 14.06.2023); Acórdão 2067184, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2025, publicado no DJe: 01/12/2025.